Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733314-02.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: M. D. A. F., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO FAGUNDES FERREIRA DECISÃO Verifico que a matéria discutida nos presentes autos subsome-se à tese em julgamento no Tema de Repercussão Geral no 1.417 do Supremo Tribunal Federal, no qual há determinação de suspensão nacional de todos os processo que tratem de responsabilidade civil das companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.417 do Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento do referido Tema de Repercussão Geral, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator